Tribunal: TJSP
Processo: 1004707-35.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN – Autos de infração e imposição de multa – Nulidade das CDA’s – Não ocorrência – Certidões de Dívida Ativa que atendem os pressupostos legais insculpidos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional – Lei Municipal que prevê a incidência do tributo, quando o resultado obtido pelo contribuinte for economicamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN – Autos de infração e imposição de multa – Nulidade das CDA’s – Não ocorrência – Certidões de Dívida Ativa que atendem os pressupostos legais insculpidos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional – Lei Municipal que prevê a incidência do tributo, quando o resultado obtido pelo contribuinte for economicamente inexpressivo – Tributo devido – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido na parte conhecida.